Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736726-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MARCOS PAULO MARTINS RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS PAULO MARTINS RIBEIRO, contra ato do Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília, que, nos autos do Processo 0730791-38.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de vista dos autos formulado por seu advogado. Em breve síntese, o impetrante tece considerações acerca do cabimento do remédio constitucional e do direito líquido e certo dos advogados terem vista dos processos judiciais ou administrativos, sem qualquer distinção. Cita a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, como fundamento do direito, asseverando ser prerrogativa do defensor ter acesso a tudo que se encontra documentado acerca de investigação realizada contra seu cliente. Narra que o impetrante foi intimado para prestar depoimento na CHPP na data 25/08/2022 às 13h, ocasião em que o seu advogado pediu vista dos autos para analisar o inquérito, sendo disponibilizado parcialmente. Por existir documentos sigilosos nos autos processuais, o advogado peticionou requerendo o acesso aos documentos em sigilo, todavia foi indeferido pela indigitada autoridade coatora. Alega que a decisão contraria diretamente a Súmula Vinculante n. 14 do STF, que determina ser direito do defensor do investigado ter acesso a todas as provas documentadas em procedimento investigatório, seja ele sigiloso ou não, de forma que a decisão é manifestadamente ilegal, e fere o direito líquido e certo do Impetrante de ter vista dos autos do procedimento cautelar, onde ele figura como investigado. Requer, assim, a concessão liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para determinar vistas dos autos ao advogado constituído. É, em síntese, o que consta. DECIDO. A concessão de ordem liminar em sede de mandado de segurança deve se pautar na relevância da fundamentação trazida nas razões da impetração (fumus boni iuris) e na possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora), que deverão ser demonstrados por documentos comprobatórios do direito pretendido. Não é o caso dos autos. De fato, é prerrogativa dos advogados em geral o amplo acesso aos processos, findos ou em andamento, incluídos os autos de inquérito (Lei no 8.906/1994). Com esse fundamento, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 14, cujo enunciado dispõe que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Contudo, não se trata de um direito absoluto. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o alcance da Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribunal Federal, refere-se ao direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos (STF, EDcl no HC n. 94.387/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/5/2010). Portanto, havendo investigações ou diligências sigilosas em curso, há fundamento para a negativa” (RMS 36.430/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016 – grifos nossos). Assim, existindo investigações em curso ou diligências em andamento, inexiste constrangimento ilegal na negativa de acesso ao inquérito ou ao processo cautelar. No caso em apreço, a indigitada autoridade coatora indeferiu o pedido de acesso aos autos porquanto o impetrante não consta como indiciado e, ademais, as diligências lastreadas nos depoimentos sigilosos ainda se encontram em curso e podem ser comprometidas, acaso reveladas, tornando ineficazes e ineficientes as investigações (ID 40804975). Portanto, pode-se presumir que o procedimento investigatório ainda se encontra em fase embrionária com possíveis diligências sigilosas pendentes. Confira-se excerto da decisão hostilizada: “Ocorre que analisando o presente inquérito verifica-se que Marcos Paulo Martins Ribeiro não consta como indiciado. No mais, segundo informação da autoridade em ID 135903119, as diligências lastreada nos depoimentos sigilosos aos quais o advogado busca acesso ainda se encontram em curso e podem ser comprometidas caso sejam revelados, tornando ineficazes e ineficientes as investigações. Diante do exposto, por ora, indefiro o pedido de ID 139795806. Retornem os autos para tramitação direta para continuidade das investigações”. Destarte, existindo investigações em curso ou diligências em andamento, e não constando o impetrante como indiciado, inexiste constrangimento ilegal na negativa de acesso ao inquérito ou ao processo cautelar. Recomendável, pois, decisão colegiada, a fim de se analisar com mais profundidade as circunstâncias do caso concreto, após apresentação das informações pela autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se, a acoimada autoridade coatora para apresentar informações. Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de outubro de 2022 20:43:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator